Tribunal: TJDFT
Processo: 0746288-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746288-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. P. M. S. AGRAVADO: A. S. S. D. C. F. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Romilda Pereira Motta Santana contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação da ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com reparação por danos morais n. 0742583-47.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Guarulhos/SP (id 213366280 dos autos originários). A agravante alega que o art. 101, inc. I, do Código de Processo Civil prevê que a propositura de ação no foro do domicílio do consumidor é uma faculdade. Acrescenta que isso não exclui a possibilidade de utilização da regra geral, que determina que a propositura de ações ocorra no foro do domicílio do réu. Informa que a agravada está localizada em Brasília. Menciona o art. 46 do Código de Processo Civil e a Súmula n. 77 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sustenta que o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado no Juízo de Primeiro Grau não foi analisado. Defende a necessidade de deferimento do benefício somente para processamento e julgamento do presente agravo de instrumento. Noticia que é beneficiária do programa de transferência direta de renda, direcionado às famílias em situação de pobreza no país. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito originário. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça foi indeferido e a agravante foi intimada para recolher o preparo nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 65696521). A agravante opôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos (id 6648319). É o breve relatório. Decido. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso.[1] O art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil determina que a parte está dispensada de comprovar o recolhimento do preparo quando requerer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em recurso. Acrescenta que o relator deverá apreciar o requerimento e fixar prazo para a realização do recolhimento em caso de indeferimento.[2] A agravante formulou o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. O requerimento foi indeferido e a agravante foi intimada para comprovar o recolhimento (id 65696521 e 66648319). O prazo transcorreu sem manifestação da parte ou a comprovação do recolhimento do preparo (id 67958947). O recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo, o recorrente não comprova o seu recolhimento na forma devida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em virtude de sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.